Tribunal: STF
Processo: RE 1442956
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Débito tributário. Lei Estadual nº 9.940/95. Debêntures. Quitação. Natureza infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. Reexame do contexto probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na análise e interpretação da legislação infraconstitucional local e do contexto probatório dos autos, providências vedadas nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.